Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-10.2015.8.11.0052
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001114-10.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (APELANTE), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TEREZA TONHOLI DA SILVA - CPF: 127.413.778-04 (APELADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001114-10.2015.8.11.0052

APELANTE: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA

APELADO: TEREZA TONHOLI DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COOPERADO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE NÃO INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PARTES

– NÃO COMPROVAÇÃO –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em prescrição por possuir a ação declaratória efeitos constitutivos se a natureza declaratória da sentença é enfatizada pelo próprio magistrado singular, ao afastar a apreciação de pedidos condenatórios. Assim, sendo a ação declaratória imprescritível, rejeita-se a preliminar.

Não demonstrada a exclusão do autor da herança dos atos constitutivos da cooperativa por supostamente não integralizar as cotas, escorreita a sentença que declarou a existência de relação jurídica dos herdeiros com a requerida em decorrência das cotas partes deixadas pelo
de cujus
.

Descabe o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca se atendido o único pedido da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA
na
Ação Declaratória da Existência de Relação Jurídica
ajuizada por
TEREZA TONHOLI DA SILVA, inventariante de OTAVIO TONHOLI
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a existência da relação jurídica entre os herdeiros do espólio e a requerida, declarando a condição de OTAVIO TONHOLI como cooperado. E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega a ocorrência de prescrição por se tratar, no caso, de ação declaratória com efeitos constitutivos, sob o argumento de que uma vez reconhecido o direito à sucessão, desde que preenchidos os requisitos do estatuto social (efeito declaratório), os novos cooperados devem suceder nas quotas respectivas tornando-se efetivamente sócios (cooperados), submetendo-se aos direitos e deveres estabelecidos no estatuto (efeito constitutivo).

Salienta que a ação foi ajuizada mais de 26 anos após a morte do pretenso cooperado, bem como que se o
de cujus
faleceu no ano de 1989, na primeira Assembleia Geral do ano de 1990, quando fosse deliberado sobre o encerramento do exercício anterior, em 31 de dezembro de 1989, é que seus herdeiros deveriam ter requerido seus direitos, mas não o fizeram.

Sustenta que a subscrição na Ata de Assembléia Geral de Constituição por si só não comprova a integralização das cotas, inexistindo dos autos provas que demonstre que o Sr. Otávio Tonholi tenha, de fato, se tornado cooperado (recibos de entrega de cana, comprovantes de compra de insumos e maquinários, etc).

No mais, defende a sucumbência recíproca, tendo em vista ter sido ressaltado na sentença a prescrição quanto aos pedidos condenatórios e prosseguimento apenas em relação ao pleito declaratório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contarrazões pelo desprovimento (ID 156034804).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
apelante alega a ocorrência de prescrição por se tratar, no caso, de ação declaratória com efeitos constitutivos, uma vez que ao se reconhecer a condição de cooperado do
de cujus
, seus herdeiros teriam direito à sucessão na cooperativa, se preenchidos os requisitos do estatuto social.

Sobre o tema, convém destacar que própria natureza jurídica das sentenças declaratórias, positivas ou negativas, revela o caráter da imprescritibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do STJ (REsp. n. 1.174.119), "
a ação declaratória pura é imprescritível, mas quando também há pretensão condenatória, a restituição do indevido, sujeita-se ao fenômeno da prescrição
".

No caso, apesar de a apelante alegar que a ação declaratória possui efeitos constitutivos e por isso estaria sujeita à prescrição, não é o que se evidencia dos autos, uma vez que o próprio magistrado singular enfatizou a natureza declaratória da sentença, não apreciando nenhum pedido de natureza condenatória, consoante se verifica abaixo:

“
À ref. 26 esse Juízo reconheceu a existência de coisa julgada dos pedidos condenatórios em relação a presente demanda, prosseguindo apenas em relação aos pedidos de cunho declaratório (existência de relação jurídica em favor dos herdeiros do espólio)
.”

Ademais, o reconhecimento da relação jurídica existente entre o
de cujus
e a cooperativa apelante não enseja o imediato ingresso dos herdeiros, os quais, conforme a própria apelante destaca, depende do preenchimento de critérios estabelecido no estatuto.

Desta feita, diante da natureza imprescritível da ação declaratória, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, é inventariante e representa os herdeiros dos bens deixados pelo por OTÁVIO TONHOLI, nos autos do processo nº 400/2008.

Consta que o espólio possui 50.000 quotas da Cooperativa dos Produtores de Cana de Açúcar de Rio Branco – COOPERB, contudo, a cooperativa recusou o pedido de reconhecimento de direito sobre as referidas quotas.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Sustenta a apelante que o autor da herança representado pela parte autora, não chegou a se tornar cooperado de fato, pois não integralizou as cotas subscritas na Assembleia Geral de Constituição realizada em 1981, tendo em vista a ausência de documentos nesse sentido, tais como recibos de entrega de cana, comprovantes de compra de insumos e maquinários, etc.

No entanto, da análise da Ata da Assembléia de Constituição Geral da cooperativa de 15/02/1981, o autor da herança
OTÁVIO TONHOLI, juntamente com os outros cooperados, subscreveu 50.000 cotas partes no valor de CR$ 50.000,00 para constituição da cooperativa (ID 156034776 – Pag. 33/36), inexistindo provas de que tenha sido excluído por não integralizar as cotas.

Aliás, não há dos autos nada que demonstre a necessidade de apresentação de comprovantes de integralização das cotas para participação na cooperativa.

Nesse contexto, convém registrar o que estabelece o Estatuto da Cooperativa vigente à época sobre a exclusão dos cooperados:

Conforme se denota acima, a exclusão do cooperado por não atender os requisitos de ingresso e permanência na cooperativa depende de decisão do Conselho de Administração, ou seja, ainda que as cotas do
de cujus
não tivessem sido integralizadas conforme afirma a apelante, necessária a demonstração de tal fato por meio de decisão do conselho nesse sentido, o que, entretanto, não ocorreu.

Desta feita, não demonstrada a exclusão do autor da herança dos atos constitutivos da cooperativa, escorreita a sentença que declarou a existência de relação jurídica dos herdeiros com a requerida em decorrência das cotas partes deixadas pelo
de cujus
.

De outro lado, a apelante alega que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, por ter sido ressaltado na sentença a prescrição quanto aos pedidos condenatórios e prosseguimento apenas em relação ao pleito declaratório.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque, apesar da ressalva do magistrado singular quanto à apreciação de pedidos condenatórios, verifica-se da petição inicial que foi requerido pela parte autora apenas a declaração da existência da relação jurídica entre os herdeiros do cooperado e a cooperativa.

“
DECLARAÇÃO de existência de relação jurídica com a Cooperb da meeira e herdeiros Tereza Tonholi da Silva, Claudinei Donizete Tonholi e Silverlei Tonioli do Falecido Otavio Tonholi em razão das quotas-partes deixadas pelo de cujus, na condição de cooperados, com todos os direitos inerentes, tudo acrescidos de custas processuais, despesas e honorários advocatícios, na forma da lei, às custas da requerida
.” (ID 156034776 pag. 10)

Logo, atendido o único pedido da parte autora, não há falar-se em sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023